Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-40.2023.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001335-40.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO DO AMARAL ABUJAMRA ASSEIS - CPF: 355.863.248-65 (ADVOGADO), LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - CPF: 088.112.088-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ISABELA MORAIS ALBINO - CPF: 396.296.808-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — A
GRAVO INTERNO
— ICMS —
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49
– DEPÓSITO INTEGRAL – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INTUITO PROTELATÓRIO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2.

A modulação dos efeitos da ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade dos
arts
. 11 e 12 da Lei Complementar nº 87/96, não se aplica ao caso da embargante, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado após a publicação da ata de julgamento de mérito.

3.
O depósito integral do crédito tributário, com o objetivo de suspender a sua exigibilidade, deve ser realizado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou por meio de processo cautelar, não sendo cabível em sede de agravo interno.

4
.

Embargos de declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de

recurso de
embargos de
declaração

opostos
p
o
r

Iharabras
S.A Indústria
s
Química
s

em
face
d
e
Acórdão
da
Primeira

Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
, que,
por
unanimidade
,
desproveu
o recurso de
a
gravo interno

nº
1001335-40.2023.8.11.0037,
conforme ementa a seguir transcrita (Id. 2
22982175
)
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – ADC 49 DO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.”
(ADC 49 ED, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRONICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023).

2. Agravo interno não provido.

Nas razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer seu direito de realizar o depósito integral para suspender a exigibilidade do TAD nº 1165787-2, argumentando que tal depósito pode ser efetuado em qualquer instância processual, e não apenas em primeiro grau
.
Também sustenta que houve omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos da ADC 49, que impôs o recolhimento do ICMS nas transferências interestaduais
de mercadorias
entre seus estabelecimentos. Afirma que o STF já consolidou o entendimento no julgamento do Tema 1.099, com efeito vinculante, reforçado pela Súmula 166 do STJ, o que lhe garantiria o direito de não recolher o ICMS nessas operações, independentemente da modulação estabelecida na ADC 49.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes,
reconhecendo seu direito de não recolher o ICMS
nas transferências de

mercadorias efetuadas entre seus estabelecimentos.

Além disso, requer o acolhimento do depósito judicial

para suspender a exigibilidade do TAD nº 1165787-2 e determinar a expedição da certidão de regularidade fiscal (Id. 232250150).

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado
(Id.
233637651
).

É o
relatório
.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração
opostos
por
Iharabras
S.A. Indústria
s
Químicas contra o acórdão de Id. 230710655, que negou provimento ao agravo interno apresentado pela embargante.

O recurso se insurgia contra a decisão monocrática deste Relator, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual denegou a segurança e confirmou a obrigação da impetrante de recolher o ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre seus estabelecimentos até 31/12/2023.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação,
a

embargante alega omissão deste Tribunal ao
não reconhecer seu direito de efetuar o depósito integral para suspender a exigibilidade do crédito tributário, além de apontar uma suposta aplicação incorreta da modulação dos efeitos da ADC 49,
ignorando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Contudo, os argumentos apresentados não evidenciam qualquer omissão, obscuridade ou erro material que justifique a revisão do acórdão impugnado. Na realidade, a parte busca apenas tumultuar o processo, utilizando os embargos com um evidente propósito protelatório.

Da leitura do referido acórdão, verifica-se que a questão de mérito suscitada nos embargos de declaração foi amplamente analisada e fundamentada por este Relator:

“
[...] Inicialmente
, acerca da manifestação de Id. 219242161, a pretensão do Agravado é que, diante do depósito integral e em dinheiro referente ao crédito lavrado no TAD nº 1165787-2, seja suspensa sua exigibilidade.

É cediço que o depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, com o objetivo de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar (Precedentes:
AgRg
no REsp 517.937/PE;
EDcl
no REsp 466.362/MG; REsp 697.370/RS; REsp 283.222/RS; REsp 419.855/SP; e REsp 324.012/RS).

Nesse contexto, apesar da argumentação apresentada pelo agravante, tal pretensão é cabível na ação principal, em primeiro grau de jurisdição. Não é admissível, por qualquer perspectiva que se adote, tal pleito em sede de agravo interno, dado que esta via é inadequada, persistindo o descabimento do pedido formulado.

Ademais, o respectivo termo de apreensão e depósito sequer é citado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, se deseja suspender sua exigibilidade para que se discuta a legalidade deste, deverá fazê-lo mediante ação própria.

[...]

Portanto, diferentemente do que sustenta o Agravado, a modulação dos efeitos não trata apenas da transferência de saldo credor, mas também, e principalmente, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11 e 12 da Lei Complementar nº 87/96.

Assim, o impetrante não se enquadra na ressalva constante na modulação dos efeitos da ADC 49, uma vez que o
mandamus
foi impetrado em 15/02/2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 29/04/2021.

Portanto, o efeito vinculativo do julgamento não se estende à situação do Agravante, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe.”

Conclui-se que a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito registrado no TAD nº 1165787-2 é totalmente inadequada nesta via processual. Embora o depósito integral seja um direito do contribuinte, ele deve ser realizado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou por meio de processo cautelar, conforme precedentes:
AgRg
no REsp 517.937/PE,
EDcl
no REsp 466.362/MG, REsp 697.370/RS, entre outros.

Além disso, nos autos da ação mandamental, sequer houve menção ao referido TAD, limitando-se a discussão ao reconhecimento do direito de não recolher o imposto
.
Portanto, se o embargante pretende suspender a exigibilidade do TAD, deverá fazê-lo por meio de ação própria.

Quanto à modulação dos efeitos da ADC 49, como já amplamente discutido, reconhece-se a existência de precedentes sobre a matéria; entretanto, a Lei Complementar nº 87/96 ainda previa expressamente o fato gerador do ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. Além disso, nenhum desses precedentes tinha efeito vinculante sobre os órgãos do Poder Executivo, o que permitiu que os
E
stados continuassem a realizar a cobrança com base na referida lei complementar.

Esse cenário mudou apenas com o julgamento da ADC 49,
que declarou a inconstitucionalidade dos
arts
. 11 e 12 da Lei Complementar nº 87/96, vinculando os órgãos do Poder Executivo por se tratar de uma ação de controle de constitucionalidade e obrigando-os a remover a norma inconstitucional de suas legislações.

Assim, deve-se seguir o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADC 49 e respeitar a modulação dos efeitos estabelecida. A embargante, contudo, não se enquadra nessa modulação, pois o mandado de segurança foi
impetrado
em 15/02/2023, após a publicação da ata de julgamento de mérito em 29/04/2021.

Diante do exposto, não identifico qualquer plausibilidade nas alegações da embargante que justifique a alteração do acórdão, o qual deve ser mantido em sua integralidade pelos próprios fundamentos.

Na oportunidade, dou por
pré
-questionados todos os dispositivos legais aludidos neste recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024